Tribunal: CARF
Processo: 10280.903021/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.903021/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.357 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
MONACO DIESEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DIREITO CREDITÓRIO. COFINS NÃO CUMULATIVA. AQUISIÇÃO DE
BENS
PARA
REVENDA.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.093 STJ
O art. 17, da Lei no. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior ao art. 3o,
inciso I, alínea b, da Lei no. 10.833/2003, não revogou as vedações nele
previstas, não sendo permitida a constituição de créditos da Cofins relativo a
aquisição de bens para revenda sujeitos à tributação monofásica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada em oposição ao Despacho
Decisório eletrônico que não homologou compensação declarada em DCOMP e indeferiu pedido
de restituição de créditos de PIS e Cofins.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.903021/2013-66
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903021/2013-66

Conforme consta do Parecer SEORT/DRF/BEL no 0150 de 14/02/2014,
autoridade competente sustentou que a contribuinte adquire para revenda veículos sujeitos à
tributação de PIS e Cofins concentrada no fabricante e importador, nos termos do art. 1o da Lei
no. 10.485/2005, estando sujeita à alíquota de 0%. Afirma, portanto, que, nos termos do art. 3o, I,
b, da Lei no. 10.637/2002, não há permissão para que a contribuinte tome os créditos relativos as
aquisições por ela relacionadas.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando:
 preliminarmente, vício de motivação do Despacho Decisório por ausência de
fundamentação ou motivo legal que respaldasse o não reconhecimento dos
créditos decorrentes da aquisição de bens sujeitos à alíquota zero na saída, o
que teria causado grave cerceamento de seu direito de defesa;
 no mérito, que o recolhimento do PIS e da Cofins em uma única etapa da
cadeia produtiva e a redução da alíquota a zero em relação aos atacadistas e
varejistas não significa ausência de tributação nas operações de aquisição dos
produtos;
 que a vedação aos créditos nos casos de incidência monofásica, bem como dos
produtos constantes da Lei no 10.485/2002, apenas prevalecia enquanto
vigorava a redação original do art. 3o, §3o, da Lei no 10.833/2003.
 que a exceção se aplica apenas a produtores ou importadores das mercadorias
arroladas nos incisos do §1o, do art. 2o da Lei no 10.833/2003, não se aplicando
aos seus revendedores;
 que o art. 17 da Lei no 11.033/04, por ser norma posterior que regula a mesma
matéria teria revogado o comando do art. 3o, I, b, da Lei no 10.833/2003,
permitido a manutenção pelo revendedor dos créditos vinculados às operações
de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência
de PIS e da Cofins.
 a ilegalidade da Instrução Normativa SRF no 594/2005, por tentar limitar um
direito conferido aos contribuintes pelo art. 17 da Lei no 11.03/2004;
 que seria inconstitucional, por violação ao princípio da igualdade, qualquer
limitação à manutenção dos créditos decorrentes da venda de produtos sujeitos
ao regime “monofásico”, quando o contribuinte estiver vinculado à sistemática
da não cumulatividade.
A DRJ, contudo, julgou improcedente a referida Manifestação de Inconformidade,
adotando os seguintes argumentos:
 preliminarmente, não haveria que se falar em nulidade do ato administrativo,
uma vez que o Despacho Decisório emitido estaria amparado pelo Parecer
exarado pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária – SEORT, o qual
demonstrou detalhadamente os motivos adotados no ato administrativo.
Sustentou que o conteúdo da Manifestação de Inconformidade apresentada
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903021/2013-66

pela contribuinte demonstrou o seu pleno conhecimento do motivo de
indeferimento do pleito, não tendo ocorrido qualquer cerceamento ao seu
direito de defesa;
 a autoridade julgadora seria incompetente para se manifestar acerca da
legalidade de atos validamente editados;
 mesmo após alteração do art. 1o, §3o, IV, da Lei no 10.485/2002, teria sido
mantida a vedação contida em sua alínea “b”, relativa a utilização de créditos
em relação às mercadorias e aos produtos estabelecidos no §1o do seu art. 2o,
de modo que tratando a legislação tão-somente das mercadorias dos produtos
ali referidos, não haveria que se falar em aplicação restrita aos seus produtores
e importadores, devendo-se incluir também seus revendedores;
 a aquisição de produtos monofásicos para revenda de veículos automotores e
autopeças constitui exceção à regra geral da não cumulatividade, não gerando
créditos no período pretendido, por força da vedação específica contida no art.
3o, inciso I, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, razão também porque
não se aplica às operações com esses produtos o art. 17 da Lei no 11.033/2004.
Exatamente por isso, afirma inexistir qualquer ilegalidade na edição da
Instrução Normativa SRF no 594/2005.
A contribuinte apresentou Recurso Voluntário reiterando apenas que o seu direito
ao crédito estaria amparado pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004, que teria revogado a vedação
contida no art. 3o, inciso I, b, da Lei no 10.833/2003.
É o relatório.

Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, trata-se, na origem, de compensação declarada em
DCOMP e pedido de restituição de créditos de PIS e Cofins, com base no art. 17, da Lei
11.033/2004.
Ocorre que, tanto o Despacho Decisório, quanto o acórdão proferido pela DRJ,
indeferiram o pedido formulado pela contribuinte, ao argumento de que, nos termos do art. 3o, I,
da Lei no. 10.833/2003, seria expressamente vedada a tomada de créditos relativos a operações
de aquisição de produtos monofásicos para revenda de veículos automotores e autopeças.
Transcrevo o referido dispositivo legal:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903021/2013-66

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) no inciso III do §3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o -A do art. 2o desta Lei;

Destaco também o disposto no art. 1o, §3o, III e no art. 2o, §§ 1o e 1o -A da referida
lei:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de
substituta tributária; (...)

Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á,
sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65%
(um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
I – nos incisos I a III do art. 4 da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e
alterações posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina
de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de
petróleo e de gás natural;
II – no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e alterações
posteriores, no caso de venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador
ou de higiene pessoal nele relacionados;
III – no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI;
IV – no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de vendas
para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, de autopeças
relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei;
V – no caput do art. 5o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda dos produtos classificados nas posições 40.11 (pneus novos de
borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da TIPI;
VI – no art. 2o da Lei no 10.560, de 13 de novembro de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda de querosene de aviação;
X – no art. 23 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, no caso de venda de gasolinas
e suas correntes, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes, querosene de
aviação, gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural.
§ 1o-A. Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores, importadores ou distribuidores com a venda de álcool, inclusive para fins
carburantes, à qual se aplicam as alíquotas previstas no caput e no§ 4o do art. 5o da Lei
no 9.718, de 27 de novembro de 1998.

De forma mais clara, verifica-se que a pessoa jurídica poderá descontar do valor
apurado na forma do art. 2o, os créditos calculados em relação a bens adquiridos para revenda,
ressalvadas as seguintes exceções: (a) mercadorias e produtos sujeitos à substituição tributária; e
(b) mercadorias sujeitas à incidência monofásica.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903021/2013-66

O texto legal é, portanto, expresso na impossibilidade de crédito na aquisição das
mercadorias sujeitas à incidência monofásica, inclusive veículos e autopeças para a posterior
revenda.
No entanto, como relatado anteriormente, sustenta a Recorrente apenas que o
referido art. 3o, I, da Lei no. 10.833/2003 teria sido revogado pelo art. 17 da Lei 11.033/2004, por
constituir norma superior que regula a mesma matéria.
Não assiste, contudo, razão à Recorrente.
Em que pese se tratar de questão que foi durante muito tempo bastante
controvertida, verifica-se que, recentemente, no ano de 2022, sobreveio a tese firmada no âmbito
dos REsps 1.894.741/RS e 1.895.255/RS, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que “o
art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja constituição não
foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a constituição de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-
Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da
Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.”
Ambos os acórdãos restaram assim ementados:
“RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/2015.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3. RECURSO REPETITIVO. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E
COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA AS
SITUAÇÕES DE MONOFASIA. RATIO DECIDENDI DO STF NO TEMA DE
REPERCUSSÃO GERAL N. 844 E NA SÚMULA VINCULANTE N. 58/STF. VIGÊNCIA
DOS ARTS. 3o, I, "B", DAS LEIS N. N. 10.637/2002 E 10.833/2003 (COM A REDAÇÃO
DADA PELOS ARTS. 4o E 5o, DA LEI N. 11.787/2008) FRENTE AO ART. 17 DA LEI
11.033/2004
COMPROVADA
PELOS
CRITÉRIOS
CRONOLÓGICO,
DA
ESPECIALIDADE E SISTEMÁTICO. ART. 20, DA LINDB. CONSEQUÊNCIAS
PRÁTICAS INDESEJÁVEIS DA CONCESSÃO DO CREDITAMENTO.
1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sumulada e em
sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não cumulatividade não se
aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla tributação (v.g. casos de
monofasia e substituição tributária), a saber:
Súmula Vinculante n. 58/STF: "Inexiste direito a crédito presumido de IPI
relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis,
o que não contraria o princípio da não cumulatividade";
Repercussão Geral Tema n. 844: "O princípio da não cumulatividade não
assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos
não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero".
2. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior aos arts. 3o, §
2o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a constituição de créditos
de PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, contudo permite a manutenção de
créditos por outro modo constituídos, ou seja, créditos cuja constituição não restou
obstada pelas Leis ns.10.637/2002 e 10.833/2003.
3. Isto porque a vedação para a constituição de créditos sobre o custo de aquisição de
bens sujeitos à tributação monofásica (creditamento), além de ser norma específica
contida em outros dispositivos legais - arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei
n. 10.833/2003 (critério da especialidade), foi republicada posteriormente com o
advento dos arts. 4o e 5o, da Lei n. 11.787/2008 (critério cronológico) e foi
referenciada pelo art. 24, §3o, da Lei n. 11.787/2008 (critério sistemático).
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903021/2013-66

4. Nesse sentido, inúmeros precedentes da Segunda Turma deste Superior Tribunal de
Justiça que reconhecem a plena vigência dos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da
Lei n. 10.833/2003, dada a impossibilidade cronológica de sua revogação pelo art. 17,
da Lei n. 11.033/2004, a saber: AgInt no REsp. n. 1.772.957 / PR, Segunda Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07.05.2019; AgInt no REsp. n. 1.843.428 /
RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 18.05.2020; AgInt no REsp. n. 1.830.121
/ RN, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 06.05.2020; AgInt no AREsp. n.
1.522.744 / MT, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 24.04.2020; REsp. n.
1.806.338 / MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 01.10.2019; AgRg no REsp.
n. 1.218.198 / RS, Rel. Des. conv. Diva Malerbi, julgado em 10.05.2016; AgRg no
AREsp. n. 631.818 / CE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 10.03.2015.
5. Também a douta Primeira Turma se manifestava no mesmo sentido, antes da
mudança de orientação ali promovida pelo AgRg no REsp. n. 1.051.634 / CE, (Primeira
Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/acórdão Min. Regina Helena Costa, julgado em
28.03.2017). Para exemplo, os antigos precedentes da Primeira Turma: REsp. n.
1.346.181 / PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Benedito
Gonçalves, julgado em 16.06.2014; AgRg no REsp. n. 1.227.544 / PR, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 27.11.2012; AgRg no REsp. n. 1.292.146 / PE,
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 03.05.2012.
6. O tema foi definitivamente pacificado com o julgamento dos EAREsp. n. 1.109.354 /
SP e dos EREsp. n. 1.768.224 / RS (Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria,
julgados em 14.04.2021) estabelecendo-se a negativa de constituição de créditos sobre
o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (negativa de
creditamento).
7. Consoante o art. 20, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro - LINDB): "[...] não se decidirá com base em valores jurídicos
abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". É preciso
compreender que o objetivo da tributação monofásica não é desonerar a cadeia, mas
concentrar em apenas um elo da cadeia a tributação que seria recolhida de toda ela
caso fosse não cumulativa, evitando os pagamentos fracionados (dupla tributação e
plurifasia). Tal se dá exclusivamente por motivos de política fiscal.
8. Em todos os casos analisados (cadeia de bebidas, setor farmacêutico, setor de
autopeças), a autorização para a constituição de créditos sobre o custo de aquisição de
bens sujeitos à tributação monofásica, além de comprometer a arrecadação da cadeia,
colocaria a Administração Tributária e o fabricante trabalhando quase que
exclusivamente para financiar o revendedor, contrariando o art. 37, caput, da CF/88 -
princípio da eficiência da administração pública - e também o objetivo de neutralidade
econômica que é o componente principal do princípio da não cumulatividade. Ou seja,
é justamente o creditamento que violaria o princípio da não cumulatividade.
9. No contexto atual de pandemia causada pela COVID - 19, nunca é demais lembrar
que as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS possuem destinação própria para o
financiamento da Seguridade Social (arts. 195, I, "b" e 239, da CF/88), atendendo ao
princípio da solidariedade, recursos estes que em um momento de crise estariam sendo
suprimidos do Sistema Único de Saúde - SUS e do Programa Seguro Desemprego para
serem direcionados a uma redistribuição de renda individualizada do fabricante para o
revendedor, em detrimento de toda a coletividade. A função social da empresa também
se realiza através do pagamento dos tributos devidos, mormente quando vinculados a
uma destinação social.
10. Teses propostas para efeito de repetitivo:
10.1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
10.2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe
somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação
denominado REPORTO.
10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de
créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903021/2013-66

permite a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da
Lei n. 10.833/2003.
10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do
creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa
que pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em
incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.
10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação
monofásica.
11. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.894.741/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 27/4/2022, DJe de 5/5/2022.)

Verifica-se, assim, que o STJ firmou entendimento no sentido de que o art. 17, da
Lei 11.033/2004, ainda que posterior aos arts. 3o, §2o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
não autoriza a constituição de créditos de PIS/PASEP e Cofins sobre o custo de bens sujeitos à
tributação monofásica, vedados pelas referidas leis.
Nos termos do art. 62, §2o, do Regimento Interno do CARF (RICARF) o referido
julgado é de observância obrigatória e deverá ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
Assim, deve ser aplicado ao presente processo administrativo o entendimento do
STJ fixado no julgamento dos REsps 1.894.741/RS e 1.895.255/RS.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente a decisão recorrida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903021/2013-66

Fl. 113
DF CARF MF
Original